Tribunal: TJMT
Processo: 0007168-90.2013.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007168-90.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI GUIMARAES FAVRETTO - CPF: 900.373.241-87 (APELANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ROBINSON WALERIO DYSARZ JUNIOR (VÍTIMA), GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA DYSARZ (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO E EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE.
SUSPEITO NA POSSE DA
RES FURTIVA
.
DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação

criminal
interposta pelo
réu
contra
sentença

proferida
pelo
Juízo
da 8ª Vara
Criminal
da Comarca de Cuiabá/MT
,

que
o
condenou
pelo crime de
roubo

majorado
(art. 157, § 2º, II, do CP),
praticado
em
concurso

com

outro
agente e mediante grave
ameaça

com

faca
e
simulação
de arma de fogo. A pena
foi

fixada
em 7
anos
, 3
meses
e 3
dias
de
reclusão
, em regime
fechado
,
além

do pagamento
de 19
dias
-multa. A defesa
alegou

nulidade
da
decretação da
revelia
por
ausência
de
intimação

válida
,
ausência
de
provas
para a
condenação
,
vício
no
reconhecimento

pessoal
e dosimetria
da pena realizada de forma
excessiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há

três

questões
em
discussão
: (i) verificar a
existência
de
nulidade

na

decretação
da
revelia
do
réu
, por
suposta

ausência
de
intimação

válida
; (
ii
)
analisar
a
suficiência
da prova de
autoria
,
diante
da
ausência
de
reconhecimento

formal
nos
moldes
do art. 226 do CPP; (
iii
)
examinar
a
legalidade
da dosimetria da pena e do regime
prisional

fixado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A

decretação
da
revelia
mostra-se
válida
quando o
réu

deixa
de
manter

atualizado

seu

endereço
e,
mesmo

após

reiteradas

diligências
nos
locais

indicados
pela
própria
defesa,
não

é

localizado
, configurando
assim
, a
condição
de
estar
em
local
incerto e
não

sabido
, nos termos do art. 367 do
Código
de Processo
Penal
.

4. Eventuais nulidades no reconhecimento pessoal são superadas quando há prova autônoma e idônea de autoria.
In
casu
,

a
condenação encontra-se devidamente fundamentada na prisão em flagrante
do réu
ocorrida pouco após o crime, na posse dos bens subtraídos, nos depoimentos convergentes das vítimas e do policial militar
que participou da ocorrência
, que confirmam a autoria delitiva.

5. A pena-base
foi

corretamente

fixada

com

fundamento
nos
maus

antecedentes
do
réu
, e
a

agravante
da
reincidência

foi

legitimamente

aplicada
, resultando em pena
proporcional
à
gravidade
do
delito
.

6. O aumento decorrente do
concurso
de
agentes

foi

aplicado
no
mínimo

legal
(1/3),
sendo

compatível

com

os

parâmetros
da
jurisprudência
e
com
a
dinâmica
do crime.

7. O regime
inicial

fechado
mostra-se
adequado

diante
da
reincidência
,
sendo

também

correta
a negativa de
substituição
da pena privativa de
liberdade
, ante o
não

preenchimento

dos

requisitos
do art. 44
, I,
do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso

desprovido
.

Tese de
julgamento
:

1. A
decretação
da
revelia

é

legítima
quando, por culpa do
réu
,
não

é

possível
sua
intimação
nos
endereços

constantes

dos

autos
.

2. É
válida
a
condenação
por
roubo

majorado

fundada

na

prisão
em flagrante,
na

apreensão
de parte da
res furtiva

com o réu
e
em
depoimentos

harmônicos

das

vítimas
e
testemunhas
.

3. A dosimetria da pena
que

observa

os

critérios

legais
e
jurisprudenciais
, considerando a
reincidência

e o

concurso
de
agentes
,
não
comporta
redução
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CP,
arts
. 157, § 2º, II; 59; 61, I; 33, §§ 2º e 3º; 44. CPP,
arts
. 226, 302, III e IV; 367.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJ-MT,
ApCrim
nº 0001974-41.2015.8.11.0042,
Rel
.
Des
. Orlando de Almeida Perri, j. 07.03.2025; TJ-MT,
ApCrim
nº 0004761-91.2019.8.11.0013,
Rel
.
Des
. Marcos Machado, j. 04.07.2025; TJ-MT,
ApCrim
nº 0004076-70.2014.8.11.0042,
Rel
.
Des
. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUAN
I
T
A

C
R
U
Z

D
A

S
I
L
VA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Apelação Criminal interposta por
Sidnei Guimarães
Favretto
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Consta da denúncia que, em 15 de abril de 2013, por volta da 01h40min, na escadaria da passarela da Avenida Fernando Corrêa da Costa, no bairro Pico do Amor, nesta Capital, o apelante, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o corréu Robson Rodrigo Ferreira de Souza, mediante grave ameaça exercida com uma faca e simulando portar arma de fogo, subtraiu diversos bens pertencentes a três vítimas: Ana Paula dos Santos Souza Dutra, Robinson
Walerio

Dysarz
Júnior e Gabriel Augusto Oliveira
Dysarz
. Após a prática delitiva, ambos
se evadiram
para uma casa abandonada, onde foram localizados e presos em flagrante pela Polícia Militar, ainda na posse de parte dos objetos subtraídos.

No curso da instrução, foram ouvidas a vítima Ana Paula e a testemunha
Josenias
Silva Araújo, policial militar. O acusado Sidnei não foi interrogado por se encontrar em local incerto e não sabido, motivo pelo qual teve decretada sua revelia (art. 367 do CPP). O processo foi desmembrado em relação ao corréu Robson, citado por edital, permanecendo suspenso quanto a ele.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação
,
nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou, em preliminar, a revogação da revelia, com a designação de nova data para interrogatório. No mérito, postulou a absolvição, por insuficiência de provas (art. 386, incisos V e VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime mais brando.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar e condenou o réu, fundamentando-se na coerência do depoimento da vítima, corroborado pelas demais provas e pelo flagrante, reconhecendo, ainda, a causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

A defesa interpôs apelação, sustentando a nulidade da revelia, em razão da ausência de intimação válida do réu no endereço informado; a absolvição por insuficiência probatória, com ênfase na inexistência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, a fim de reduzir a pena e fixar regime prisional menos gravoso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da intimação e a legalidade da decretação da revelia, bem como a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação. Argumentou que o reconhecimento realizado em juízo pela vítima mostrou-se seguro e válido, ainda que sem a observância estrita da formalidade prevista no art. 226 do CPP, e que a dosimetria atendeu aos critérios legais.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No dia 15 de abril de 2013, por volta da 01h40min,
conforme consta da
denúncia
,
as vítimas Ana Paula dos Santos Souza Dutra, Robinson
Walerio

Dysarz
Júnior e Gabriel Augusto Oliveira
Dysarz
encontravam-se sentadas na escadaria de uma passarela situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Pico do Amor, em Cuiabá/MT, quando foram surpreendidas por dois indivíduos.

Segundo narrado na denúncia, um dos agentes, Robson Rodrigo Ferreira de Souza, trajava roupas femininas e portava uma faca de grandes dimensões, tipo peixeira, enquanto o outro, Sidnei Guimarães
Favretto
, simulava estar armado com revólver. Em unidade de desígnios, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, obrigaram as vítimas a
entregar
seus pertences, subtraindo da vítima Ana Paula uma bolsa feminina contendo documentos pessoais, cartão transporte, itens de maquiagem, dois aparelhos celulares da marca Samsung, dois bonés, uniforme completo da empresa Bob’s e um fone de ouvido; da vítima Robinson,
subtraíram
um aparelho celular da marca LG com bateria; e da vítima Gabriel, um boné, uma corrente dourada e um relógio de pulso preto.

Após a empreitada criminosa, os agentes evadiram-se em direção a uma casa abandonada situada nas proximidades. As vítimas acionaram imediatamente a Polícia Militar, que iniciou diligências. Com base nas informações prestadas pelas vítimas, que conheciam a região, os policiais localizaram o imóvel, onde encontraram os acusados ainda na posse de parte da
res furtiva
.

Embora tenham tentado despistar a guarnição trocando de roupas, os autores foram prontamente reconhecidos pelas vítimas, especialmente por Ana Paula, a qual afirmou, de forma categórica, não ter dúvidas quanto à identidade dos assaltantes. Parte dos objetos subtraídos foi recuperada e restituída às vítimas na delegacia.

Na fase policial, Sidnei optou pelo silêncio em seu interrogatório. Já na fase judicial, não foi possível colhê-lo, pois, após diversas tentativas de intimação frustradas, o acusado não foi localizado nos endereços fornecidos, o que ensejou a decretação de sua revelia em 06/05/2024.

O corréu Robson Rodrigo Ferreira de Souza foi citado por edital, mas permaneceu
em local incerto e não sabido
, motivo pelo qual o processo foi desmembrado em relação a ele.

Feita a exposição fática, passa-se à análise do recurso.

V O T O (PRELIMINAR –
NULIDADE DA REVELIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA)

Colenda Câmara:

A defesa
sustenta nulidade
da decretação da revelia, sob o argumento de que o réu não teria sido devidamente intimado no endereço por ele informado nos autos, razão pela qual não poderia ter sido considerado em local incerto e não sabido. Requer, assim, a revogação da decisão que declarou
à
revelia, com a consequente designação de nova data para realização do interrogatório.

No entanto, verifica-se que não assiste razão à defesa.

Consta dos autos que, na audiência de instrução realizada em 31/10/2023, à qual o réu não compareceu, a defesa informou aquele que seria o endereço atualizado do acusado, situado na Rua 235, Q. 70, L. 41/22, Setor Leste Universitário, CEP 74605-050, Goiânia-GO. Na ocasião, o magistrado determinou a expedição de carta precatória para a intimação do réu, bem como a redesignação da audiência de instrução para 29/02/2024 (ID. 296535889).

Em 18/02/2024, o oficial de justiça certificou o insucesso da diligência, por não localizar o referido endereço (ID. 296535909, p. 18).

Na audiência realizada em 29/02/2024, o Juízo, verificando que o acusado ainda não havia sido devidamente cientificado, determinou nova intimação, desta vez no último endereço informado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, qual seja, Rua Alameda A, nº 33, Residencial Nico
Baracat
, Bairro Liberdade, em Cuiabá-MT (ID. 296535911), redesignando o ato para 06/05/2024 (ID. 296535914). O respectivo mandado foi expedido em 20/02/2024.

Todavia, em 22/03/2024, o oficial de justiça devolveu o mandado, certificando que o endereço indicado não existia, o que inviabilizou o cumprimento da diligência (ID. 296535921).

Em 25/04/2024, houve nova tentativa de intimação, igualmente frustrada, ocasião em que o servidor tentou contato telefônico com o número informado. Ocorre que uma mulher atendeu à ligação, afirmou desconhecer o réu e encerrou abruptamente a chamada (ID. 296535924).

Na audiência designada para 06/05/2024, foi consignado em termo que, não obstante todos os esforços empreendidos para localizar o acusado, este não foi encontrado em nenhum dos endereços fornecidos, razão pela qual foi decretada a revelia (ID. 296535927).

Diante desse contexto, resta claro que o réu não manteve seu endereço devidamente atualizado nos autos, fornecendo
a defesa
locais que se mostraram inexatos ou inexistentes, o que inviabilizou sua intimação para os atos processuais. Assim, a decretação da revelia observou estritamente o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal, revelando-se legítima a decisão que o considerou em local incerto e não sabido.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a não localização do acusado, em virtude de sua própria omissão em atualizar o endereço nos autos, autoriza a decretação da revelia, como demonstram os seguintes precedentes:

[...]
O acórdão embargado analisou expressamente a questão da revelia e consignou que o embargante não manteve atualizado seu endereço nos autos, impossibilitando sua intimação para a audiência de instrução. O mandado de intimação foi expedido para o último endereço conhecido do réu e, após insucesso, ele foi regularmente decretado revel, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.
A defesa, embora presente na audiência, não se opôs à decretação da revelia nem forneceu novo endereço do embargante. A
jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há nulidade quando a não localização do réu decorre de sua omissão em atualizar o endereço e que a decretação da revelia nesses casos é válida.
[...] (TJ-MT - Apelação Criminal: 0001974-41.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/03/2025, pub. 07/03/2025)
;

[...] É válida a decretação da revelia quando o réu não comunica alteração de endereço, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. [...] (TJ-MT - Apelação Criminal: 0004761-91.2019.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 04/07/2025, pub. 04/07/2025).

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, sendo regular a decisão que declarou
a
revelia, nos moldes do art. 367 do CPP, autorizando o prosseguimento da ação penal.

Rejeita-se, assim, a preliminar arguida pela defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

I. DO PLEITO
DEFENSIVO PARA ABSOLVIÇÃO DO RÉU
QUANTO A
O CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º DO
CÓDIGO PENAL

A defesa técnica do apelante sustenta, em síntese, que não existem provas suficientes para embasar a condenação, uma vez que não teria sido realizado reconhecimento formal do acusado nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que o reconhecimento feito pelas vítimas foi meramente informal e influenciado pela situação do flagrante, quando o apelante foi encontrado em uma casa abandonada junto a outras pessoas, logo após o crime, em contexto de confusão e com pouca visibilidade no local dos fatos. Ressalta, ainda, que parte da
res furtiva
não foi localizada e que o apelante não estava com as mesmas roupas descritas pelas vítimas, o que, segundo a defesa, gera dúvida razoável quanto à sua participação no delito.

Defende que a ausência de um procedimento formal de reconhecimento compromete a validade da prova de autoria, sendo incabível a condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima. Por fim, pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, a tese defensiva não merece acolhimento.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente
o A
uto de
P
risão em
F
lagrante (ID.
296534949, p. 25
),
B
oletim de
O
corrência n
.
2013.97734 (
ID. 296534949, p. 38
),
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão (
ID. 296534949, p. 42
),
T
ermo de
En
trega (
ID. 296534949, p. 44
) e
A
uto de
A
valiação
I
ndireta (
ID. 296534949, p. 52
), os quais demonstram de forma inequívoca a ocorrência do roubo, a natureza e o valor dos bens subtraídos
.

No que se refere à autoria, esta recai de forma segura sobre o apelante, sendo corroborada pela situação da prisão em flagrante, pela apreensão da
res furtiva
e pelo depoimento firme e coerente da vítima Ana Paula, que, em juízo, confirmou integralmente o contexto fático do roubo imputado ao réu.

Durante a audiência, a vítima descreveu em detalhes a dinâmica criminosa, relatando que Robson, travestido, colocou uma faca no pescoço de seu namorado, Robinson, enquanto o apelante Sidnei, simulando estar armado, dirigiu-se a Gabriel e subtraiu seus pertences. Ainda que um dos agentes tenha trocado de roupas antes da chegada da polícia, Ana Paula afirmou não ter dúvidas quanto à identidade dos autores, reconhecendo-os de forma categórica.

Acrescentou, ainda, que, imediatamente após o assalto, indicou aos policiais a localização de uma casa abandonada onde os acusados poderiam estar escondidos. Os agentes se dirigiram ao local e encontraram o apelante e o corréu na posse de parte dos bens subtraídos, circunstância que reforça, de maneira inequívoca, a autoria delitiva.

Destacam-se, nesse sentido, os depoimentos prestados pela vítima tanto na fase policial (ID 296534949, p. 29), quanto em juízo (
ID. 2
96535890)
:

Depoimento na fase policial:

QUE: Por volta de 1:00 horas de hoje, a declarante estava em companhia de ROBINSON e do irmão deste, 0 menor GABRIEL, sendo que estavam os três sentados nas escadas da passarela situada defronte ao STRIKE BOLICHE da avenida Fernando Correa da Costa, onde comiam um lanche; Que um TRAVESTI veio por baixo, subiu pelas escadas, passou pela depoente e demais vítimas e atravessou a passarela, mas NÃO DESCEU D0 OUTRO LADO; Que deste outro lado, subiu UM CARA: Que o TRAVESTI e esse CARA ATRAVESSARAM A PASSRELA DE VOLTA, DESCERAM AS ESCADAS ATÉ O PONTO ONDE ESTAVAM SENTADOS E OS ABORDOU,
sendo que o TRAVESTI estava com uma faca na mão e o CARA com a MÃO NA CINTURA, POR DEBAIXO DA CAMISA, FAZENDO MENÇÃO DE ESTAR ARMADO; Que mandaram que lhes passasse tudo, sendo que obedeceram;

Que depois desceram por ali mesmo e fugiram para os lados do PICO DO AMOR; Que o TRAVESTI é conhecido na região e um segurança (vigia de carros) informou que está sempre por ali e GABRIEL disse que era um TRAVESTI que ficava sempre nas imediações de uma casa abandonada no PICO DO AMOR: Que pediu socorro para um
individuo
que disse que era policial e pegou uma bicicleta e saiu a procura dos suspeitos
.
Enquanto isso, a declarante chamou a Polícia; Que passaram às informações à guarnição e acompanharam na viatura, sendo que foram direto para a 'casa suspeita', onde o TRAVESTI e o CARA ESTAVA, BEM COMO AS COISAS QUE LHES FORAM SUBTRAÍDAS:
Que não foram localizados apenas UM RÍMEL da declarante e UM CHIP 'CLARO' pertencente à ROBINSON: Que SEUS CELULARES SOMADOS VALEM POR VOLTA DE R$900,00 (NOVECENTOS REAIS), O ESTOJO DE MAQUIAGEM POR VOLTA DE R$70,00 (SETENTA REAIS): QUE O RÍMEL CUSTA R$50,00 (CINQUENTA REAIS); SUA BOLSA FOI PRESENTE, CRENDO QUE VALHA CERCA DE R$30,00 (TRINTA REAIS). NÃO SABE O VALOR DE SEU UNIFORME DE TRABALHO;

Depoimento em juízo:

Vítima: É, eu lembro que eu
tava
saindo do serviço, a gente foi comer um lanche na passarela,
eh
, vimos esse, não lembro o nome, era,
tava
vestido de mulher, era um travesti. Ele atravessando a passarela, depois a gente
tava
mexendo no celular,
conversando, quando eu assustei, ele
tava
em cima da gente, já com uma faca no pescoço do menino que
tava
comigo, né? E anunciando o assalto.
[...]

Indagador
:
Tá
, mas era uma pessoa só ou eram duas?

Vítima
: Era uma que foi, voltou, aí depois chegou... que isso, aí depois lá do outro lado da passarela tinha um outro rapaz que
tava
com ele, que aí ele veio, que ele
tava
com a mão embaixo da camisa, que ele puxou a corrente do outro menino.

Indagador
: Ah, esse outro rapaz, ele
tava
com a mão simulando como se fosse uma arma de fogo, é isso?

Vítima
: Isso,
aham
. E o outro, o travesti, ele
tava
com uma peixeira, uma faca grandona.

Indagador
:
Aham
. E os objetos subtraídos, eles foram recuperados pela senhora ou pelos seus amigos, ou não?

Vítima
:
Na época, eu acho que sim, que a polícia chegou bem rápido, e aí tinha uma casa abandonada, porque os meninos, eles moravam, na época eles moraram lá perto, e aí eles falaram que tinha uma casa abandonada e aí a gente foi lá. Aí eles entraram lá e eles
tavam
lá, tinham acabado de chegar na casa, e aí recuperou.

Indagador
:
A senhora participou em todo momento da prisão, da prisão deles, da abordagem?

Vítima
:
Sim,
uhum
.
[...]

Indagador
: Além dessa ameaça, chegou a empreender alguma violência, alguma outra violência física, assim, alguma lesão, alguma coisa? Ou foi só ameaça?

Vítima
: Com a gente?

Indagador
: Isso.

Vítima
: Não, só, só ameaça mesmo.

Indagador
: Então, a ameaça foi desse primeiro, que é esse travesti que teria colocado a faca no pescoço de quem deles?

Vítima
: Do Robson. Porque ele não queria, ele não queria dar o celular, ele queria jogar o celular pela, de cima da passarela. Aí ele ameaçou, colocou a faca no pescoço, lembro que deve ter cortado um pouquinho na época. E aí só, o outro, a violência foi na hora de puxar a corrente do menino.

Indagador
:
Tá
, mas o outro, ele, ele
tava
de frente, ele
tava
próximo de vocês, o que
tava
simulando a arma de fogo?

Vítima
: Sim, ele desceu para, para pegar. Enquanto,
tava
assim, eu
tava
, eu sentada num degrau, o Rob
in
son
tava
sentado no degrau atrás de mim, o Gabriel
tava
no canto da passarela, quase do outro lado. Então um abordou a gente e o outro foi abordar ele.

Indagador
: Então, essa, essa primeira travesti, vocês viram ela passando na sua frente e depois ela retornou e anunciou o assalto, foi isso?

Vítima
: Sim, a gente até brincou. Eu lembro que a gente até brincou. Ela subiu mexendo com eles, fazendo "psiu", mexendo com eles. Aí ela foi, aí eu ainda falei, falei: "Ih, a gente tá sozinho, vamos descer". Aí ele falou assim: "Não, não é nada não, ó, ela vai descer lá". Aí ela foi e desceu. E a gente mexendo no celular, não viu ela voltando. Ela foi lá, encontrou com o rapaz do outro lado e aí eles voltaram. Quando eu assustei, a faca
tava
no pescoço já.
[...]
.

Em consonância com a narrativa da vítima Ana Paula, o Policial Militar
Josenias
Silva Araújo, embora tenha declarado em juízo não se recordar com exatidão dos fatos, em razão do decurso de mais de uma década desde o ocorrido, prestou, na fase policial (ID. 296534949, p. 26), declaração que corrobora integralmente
o depoimento da vítima
, conforme se verifica do seguinte trecho
:

[...] a guarnição da VTR 4756 foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de ROUBO ocorrido na passarela da Avenida Fernando Correa da Costa, defronte ao Strike Boliche; Que no local, localizaram as vítimas ANA PAULA e ROBINSON WALERIO que passaram a relatar que foram abordados pelos suspeitos, sendo que um deles em POSSE DE UMA FACA anunciou o ROUBO, subtraindo-lhes vários pertences e foragiram para o bairro Pico do Amor;
Que segundo as vítimas ROBINSON e GABRIEL, moradores da região, já haviam visto os suspeitos em uma CASA ABANDONADA nas proximidades e cogitou que poderiam para lá ter se dirigido; Que a guarnição
feza
diligência acompanhada das vítima e localizou os SUSPEITOS próximo à travessa CAPITÃO IPOR, dentro da citada residência abandonada, sendo QUE FORAM PRONTAMENTE APONTADOS PELAS VITIMAS COMO SENDO OS AUTORES DO ROUBO
; [...]
.

Dessa forma, verifica-se que o réu foi preso logo após a prática delitiva, ainda na posse da
res furtiva
, além de ter sido prontamente reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime, circunstâncias que evidenciam de forma clara e segura a autoria.

No que se refere à alegação defensiva de nulidade decorrente da ausência de reconhecimento formal nos moldes do
art. 226 do Código de Processo Penal
, cumpre esclarecer que
o referido dispositivo estabelece
os
requisitos
a serem observados pela autoridade policial ou judicial na realização do ato, visando garantir a
segurança jurídica e a confiabilidade da prova
.

Todavia, a jurisprudência pátria, inclusive do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, tem entendido que
eventual nulidade do reconhecimento pessoal não conduz automaticamente à absolvição do réu
,
quando a condenação não se fundamenta exclusivamente nesse ato
, mas sim em
provas autônomas, robustas e convergentes
, aptas a demonstrar a autoria delitiva de forma independente.

No caso dos autos,
a prisão em flagrante encontra respaldo no
art. 302, incisos III e IV
, do CPP
, uma vez que os agentes foram
perseguidos e identificados logo após o crime
, sendo encontrados dentro da casa abandonada indicada pelas vítimas,
ainda na posse de parte dos bens subtraídos
, o que caracteriza
flagrante impróprio ou presumido
. Essa circunstância, por si só, confere forte elemento de convicção acerca da autoria.

Além disso, os depoimentos firmes e coerentes da vítima Ana Paula,
colhido
s
em juízo sob o crivo do contraditório,
junto ao seu depoimento
prestado
na fase policial,

confirmam a participação do apelante e descrevem com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa, estando em plena harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, como o relato policial e a apreensão da
res furtiva
.

Nesse cenário,
mesmo sendo o reconhecimento formal um ato com requisitos obrigatórios
, a eventual irregularidade em sua realização
não tem o condão de invalidar a condenação
, pois
esta
se apoia em
provas independentes e convergentes
.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente desta Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A prisão em flagrante encontra respaldo no art. 302, III e IV, do Código de Processo Penal, pois os agentes foram identificados e perseguidos com base em elementos encontrados imediatamente após o crime, como o celular deixado no local, caracterizando o flagrante impróprio ou presumido.

4.
Eventuais nulidades no reconhecimento pessoal são superadas quando há prova autônoma e idônea de autoria, conforme entendimento do STF (RHC 206.846/SP),
sendo certo que, no caso, a condenação foi baseada em provas independentes e convergentes, especialmente nos testemunhos firmes das vítimas e dos policiais. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00040767020148110042, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/09/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2025)
.

Cita-se, ainda, o Tema Repetitivo 1.258/STJ, que assentou a possibilidade de o magistrado formar seu convencimento acerca da autoria delitiva a partir de provas ou evidências independentes, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado integralmente as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Transcreve-se a tese firmada
:

Tema 1.258. Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual. [...]
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.

Portanto, ainda que se reconheça a relevância do art. 226 do Código de Processo Penal e a obrigatoriedade de observância de suas formalidades, não há nulidade a ser declarada no presente caso, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por outros elementos probatórios seguros, tais como a prisão em flagrante e os depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto na fase judicial.

Rejeito, pois, a tese defensiva, uma vez que, embora não tenham sido observadas integralmente as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não há nulidade a ser reconhecida, diante da existência de provas consistentes e independentes nos autos que confirmam, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva.

II. DO PLEITO
DEFENSIVO PARA
REVISÃO DA PENA

A defesa técnica do apelante pleiteia a revisão da pena fixada, sob o argumento de que o juízo a quo teria exacerbado na fixação da pena-base, bem como na aplicação da agravante da reincidência e na fração de aumento decorrente do concurso de agentes.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria da pena, relativa ao cálculo da pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observa-se que o juízo
a quo
considerou negativamente a circunstância dos antecedentes criminais do réu, o que se mostra acertado, haja vista o registro constante no PEP nº 2001570-72.2023.8.11.0042. Quanto ao aumento da pena, aplicou-se um acréscimo de 1/6 sobre a pena-base, equivalente a 8 meses, parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência, resultando na pena-base de 4
(quatro)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão, além do pagamento de 12
(doze)
dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, em que se analisam as circunstâncias atenuantes e agravantes, não foi reconhecida nenhuma atenuante, sendo valorada negativamente a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, em razão do registro no PEP nº 9044-95.2004.8.11.0042. Em decorrência, a pena foi exasperada em 1/6, alcançando o total de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, em que se consideram as causas de aumento e de diminuição, verifica-se que, em razão da prática do crime em concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a pena foi majorada em 1/3, percentual mínimo previsto no referido dispositivo, sem que se verifique qualquer irregularidade. Assim, fixou-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que foi corretamente fixado o regime fechado, tendo em vista a reincidência do réu e o fato de o delito ter sido cometido com violência e grave ameaça, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, não havendo qualquer irregularidade na referida fixação.

Igualmente, não se verifica qualquer irregularidade no que tange à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos legais exigidos.

Dessa forma, não se constatam irregularidades na pena aplicada ao apelante, fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Rejeito, pois, o pleito defensivo de mitigação da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025